Tribunal: TJDFT
Processo: 0004049-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO NÃO DESIGNADO. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE EXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE MUNIDA DE MANDATO. O COMODATÁRIO E O LOCADOR TEM LEGITIMIDADE PARA PEDIR EM NOME PRÓPRIO REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO À COISA POR TERCEIRO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. COLISÃO DE VEÍCULOS. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A não designação da audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, sendo necessário a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte (pás nullité sans grief).
2 - A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. O autor, comodatário ou locatário do veículo, além de possuir poderes outorgado pelo proprietário do carro, tem legitmidade para, em nome próprio, exercer pretensão contra terceiro responsável pelos danos causados à coisa objeto do empréstimo ou locação.
3 - O condutor do veículo que arranca com seu veículo após o semáfro mudar para a luz verde, mas não atenta que os veículos à sua frente continuavam parados, é responsável pela reparação dos danos decorrente do engavetamento provado pela colisão.
4 – Os lucros cessantes não se confundem com danos futuros hipotéticos, mas precisam ser demonstrados e devem decorrer direta e imediatamente da lesão causada.
5 – Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano imaterial, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ato ilícito perpetrado, sendo necessária a demonstração da violação à sua honra objetiva.
6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.